Tribunal: TJDFT
Processo: 0729674-98.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0729674-98.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA APELADO: ANDREIA BORGES DA CRUZ SAMPAIO, D. B. S. REPRESENTANTE LEGAL: ANDREIA BORGES DA CRUZ SAMPAIO D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Viação Novo Horizonte Ltda. contra sentença (ID70854029) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Andreia Borges da Cruz Sampaio e D.B.S., menor impúbere, representado por sua genitora, em desfavor da apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré/apelante ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), a cada um dos autores, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da prolação da sentença e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. A apelante foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Em suas razões recursais (ID 70854031), ao argumento de que a parte autora deixou de comparecer, de forma injustificada, à audiência de conciliação designada pelo Juízo de origem, evidenciaria desinteresse no prosseguimento da demanda, configurando causa para extinção do feito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Argumenta, ainda, que não lhe foi oportunizado prazo para apresentar contestação e indicar as provas que pretendia produzir, o que caracterizaria cerceamento de defesa, com subsequente nulidade da sentença. Cita julgados que entende amparar sua tese. Requer, então, o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que que a sentença seja cassada, com subsequente extinção do feito sem julgamento do mérito, por ausência injustificada à audiência de conciliação. Ainda no âmbito preliminar, pleiteia a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com subsequente determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para produção de provas. Preparo recolhido (ID 70854033). Em contrarrazões (ID 70854037), o apelado pugna pelo desprovimento do recurso interposto. A d. Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 72076517). Foi proferido o Acórdão2013984 (ID73576166), por meio do qual, por unanimidade, foi negado provimento ao recurso interposto pela parte ré/apelante. Em petição ao ID73904619, é apresentado acordo entabulado entre as partes, devidamente representadas pelos respectivos advogados. Instada a se manifestar, a d. Procuradoria da Justiça requereu que o pagamento das parcelas relativas ao menor incapaz seja por meio de depósito judicial com levantamento mediante autorização judicial (ID74024941). Intimadas para adequar os termos do acordo ao parecer do Ministério Público, as partes apresentaram nova petição com as respectivas alterações (ID74223056). Em novo parecer (ID74315365), o Ministério Público se manifestou pela homologação do novo acordo juntado pelas partes ao ID74223056. É o relato do necessário. Decido. 2. Consoante art. 932, I, do CPC[1], incumbe ao Relator homologar autocomposição das partes. Ademais, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste e. TJDFT[2] dispõe no mesmo sentido. A homologação pretendida exige que a controvérsia dos autos se refira a direitos que admitem autocomposição e que o termo seja devidamente assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza, na forma do arts. 840 e 841 do Código Civil[3]. Constata-se que o acordo de ID 74223056 foi ratificado pelos advogados das partes que, nos termos de suas respectivas procurações, possuem poderes para transigir (ID’s70853963 e 70853991). Não se identifica óbice à homologação pretendida, considerando que a controvérsia dos autos se refere a direitos que admitem autocomposição, especialmente por sua natureza eminentemente patrimonial. Ressalta-se, por fim, que a Procuradoria de Justiça oficia pela homologação do ajuste (ID 74315365). Deve ser homologada, portanto, a aludida transação. 3. Ante o exposto, nos termos do art. 932, I, do CPC c/c art. 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo o acordo celebrado entre as partes. Após, certifique-se o trânsito em julgado e devolva-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1]1 Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [3]Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. Art. 841. Só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação.